Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. NÃO CABIMENTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ADOÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO
1. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal se limite às alíneas “c” e “d”.
2. Consoante art. 571 do CPP, “as nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. In casu, inexistindo irresignação no momento oportuno e ausente prejuízo, não há falar em nulidade posterior à pronúncia
3. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
4. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
5. O acolhimento pelos jurados de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos).
6. Inviável a desclassificação do delito de homicídio para lesões corporais quando os Jurados reconhecem o animus necandi, estando a decisão amparada em elementos de prova produzidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.
7. Se não há prova inequívoca de que o réu desistiu voluntariamente de consumar o crime e os jurados responderam afirmativamente ao quesito relativo à tentativa, mantém-se a decisão do Conselho de Sentença.
8. As consequências do crime se referem ao resultado produzido pela ação delituosa, consistente na dimensão do dano para a vítima ou à sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente transcendendo ao resultado típico e merecem ser considerados na individualização da pena. 8.1 In casu, deve ser mantida a valoração desfavorável das consequências do crime, pois a incapacidade da vítima por mais de 30 dias para ocupações habituais, em decorrência das facadas, ultrapassa as consequências inerentes ao tipo penal.
9. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
10. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal).
11. A redução da pena correspondente à tentativa deve ser fixada no mínimo, isto é, 1/3, se o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, tendo o réu desferido facadas contra a vítima e atingido região de alta letalidade, não tendo o resultado morte ocorrido por circunstâncias alheias à sua vontade.
12. Recurso conhecido e desprovido.